Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL. COISA JULGADA.
1. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostra cabível, em sede de cumprimento individual de sentença, reavivar a discussão a respeito da aplicação do percentual de gratificação previsto na Lei distrital n. 5.192/2013.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.